Tribunal: STF
Processo: ADI 7326
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
N. 17.557/2022 E DECRETO N. 67.151/2022 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PEDIDOS INDEFERIDOS E DEFERIDOS.



Relatório 



    1. A Sociedade Rural Brasileira e a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a Comissão Pastoral da Terra, a União dos Municípios do Pontal do Paranapanema, o Partido Verde PV, o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo e a Central dos Sindicatos Brasileiros requereram ingresso neste processo como amici curiae (e-docs. 69, 78, 83, 94, 128, 135, 142).



    2. A intervenção de amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae (…)”.



    3. Discute-se na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra a Lei n. 17.557, de 21.7.2022, do Estado de São Paulo, legislação na qual se “dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Regularização de Terras, nos casos em que especifica”. Pede-se, por arrastamento, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto paulista n. 67.151/2022 sob alegação de ofensa aos incs. I e III do art. 3º, caput e inc. XXIII do art. 5º, caput do 
art. 6º, incs. I, VI e VIII do art. 23, caput e §§ 1º e 2º do art. 182, art. 185, 
art. 186, art. 187, art. 188, art. 191, e caput, incs. I, II, III e VII do § 1º, §§ 2º, 4º e 5º do art. 225 da Constituição da República; e art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    O autor suscita a inconstitucionalidade das normas impugnadas sob o argumento de que “a Lei Estadual de São Paulo nº 17.557/2022 em verdade se presta a dar guarida, premiar e incentivar a atividade grileira em terras públicas, em regra dotadas da característica da indisponibilidade. Busca-se, assim, legalizar e permitir a facilitação da ocupação indevida de bens públicos estaduais, em detrimento de legítimos interesses do Estado social delineado pelo Constituinte Originário, sob o rótulo simulado de um Programa Estatal de Regularização de Terras”.



    4. A Sociedade Rural Brasileira afirma ser “entidade associativa, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, fundada em 1919, constituída por tempo indeterminado, composta por pessoas físicas e jurídicas, que trabalha há mais de cem anos na representação de seus associados e em defesa do setor agropecuário” (e-doc. 69).



    Ressalta que “o Estatuto Social da ‘SRB’ é claro ao prever a defesa dos interesses de seus associados como um de seus objetivos precípuos. Há inclusive expressa disposição – no art. 1º, § 1º, ‘d’ – sobre o ajuizamento de ações de controle concentrado e o ingresso na condição de amicus curiae”. “No âmbito desse Supremo Tribunal Federal, a intervenção da Sociedade Rural Brasileira (‘SRB’), na condição de amicus curiae, tem sido regularmente admitida, tanto por se tratar de entidade com notória especialização sobre assuntos relacionados às atividades rurais, quanto por sua ‘evidente representatividade’” (e-doc. 69).



    Sobre a pertinência temática, argumenta que “o objeto da ação é pauta caríssima ao setor rural e exige uma ampla participação das entidades que o representam. A Lei nº 17.557/2022 resulta de debates aprofundados e enfrenta questões fundiárias antigas e importantes do Estado de São Paulo, similares, muitas vezes, a outras que se espraiam para outros estados e regiões do Brasil. Significou, assim, um importante avanço no sentido de legitimar as atividades exercidas pelos inúmeros produtores rurais e pecuaristas instalados no Estado de São Paulo e conferir segurança jurídica às relações comerciais, trabalhistas e empresariais decorrentes de suas atividades” (e-doc. 69).



    5. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu alega ser “uma associação civil, sem fins econômicos, de âmbito nacional, centenária, que trabalha desde 1934 na defesa dos direitos de produtores rurais, contando atualmente com uma rede de mais de 20 (vinte) escritórios regionais em todo o Brasil, que dão apoio aos seus mais de 22.000 (vinte e dois mil) associados” 
(e-doc. 69).



    Assevera que, “em razão do reconhecimento de sua ampla representatividade, a participação da ‘ABCZ’ tem sido admitida em diversas ações de controle concentrado ou com repercussão geral, em curso perante esse 
c. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 69).



    Realça “representa(r) diversos proprietários e produtores rurais interessadas na regularização de terras rurais, diretamente afetados pela autorização conferida à Fazenda Pública do Estado de São Paulo para transigir e celebrar acordos, judicialmente ou administrativamente, em demandas relativas a imóveis compreendidos no âmbito do Programa Estadual de Regularização de Terras” (e-doc. 69).



    6. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente e a pertinência temática entre os objetivos estatutários da Sociedade Rural Brasileira e a questão posta a exame nesta ação direta, admito o seu ingresso na condição de amicus curiae.



    Quanto à Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, seus interesses estão devidamente representados no processo pela Sociedade Rural Brasileira, sendo patrocinada pelos mesmos advogados.



    Nesse sentido, indefiro o ingresso da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu nos autos, na qualidade de amicus curiae.



    7. A Comissão Pastoral da Terra alega que “nasceu em junho de 1975, durante o Encontro de Bispos e Prelados da Amazônia, convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realizado em Goiânia (GO). Fundada em plena ditadura militar, surge como resposta à grave situação vivida pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais, sobretudo na Amazônia, explorados em seu trabalho, submetidos a condições análogas ao trabalho escravo e expulsos das terras que habitavam. Desse modo, a CPT foi criada para ser um serviço à causa dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e ser um suporte para a sua organização, conforme ações previstas no Estatuto Social” (e-doc. 78).



    Salienta que “a presente solicitação de ingresso na ADI 7326 aqui realizado pela Comissão Pastoral da Terra na condição de Amicus Curiae visa trazer mais informações e reflexões sobre a temática dos conflitos agrários e o contexto de violência enfrentado pelas populações do campo afetadas” 
(e-doc. 78). 



    Anota que “a ADI 7326 tem explícito objetivo de assegurar o cumprimento dos mandamentos constitucionais atinentes aos direitos dos povos campesinos e comunidades tradicionais, bem como para reparação dos direitos humanos constitucionais violados mediante a paralisação da Política Nacional de Reforma Agrária” (e-doc. 78).



    No art. 3º do Estatuto Social da Comissão Pastoral da Terra, 
dispõe-se:



    “Art. 3º - As finalidades da CPT são:



    I - interligar, assessorar e dinamizar os que exercem atividades pastorais em favor dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, das águas e das florestas, adiante denominados camponeses e camponesas;



    II - desenvolver atividades educacionais, culturais, ambientais e assistenciais junto às comunidades rurais, prestando assessoria e elaborando materiais pedagógicos destinados à formação e acompanhamento das iniciativas dos camponeses e camponesas e suas organizações para que conquistem sua autonomia e os meios adequados para sua manutenção e de sua família;



    III - promover campanhas de conscientização e outras formas de ação em favor dos direitos dos camponeses e camponesas contra a violência, a impunidade, o trabalho escravo, o latifúndio e o agro e hidronegócios, em prol da reforma agrária, da defesa dos territórios das comunidades tradicionais e da defesa da água, das florestas e da ecologia; 



    IV - encaminhar e divulgar estudos e análises visando a compreensão da metodologia do trabalho pastoral, das expressões da religiosidade popular e das questões ligadas ao campo”. 



    Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente e a pertinência temática entre os objetivos estatutários da Comissão Pastoral da Terra, nos termos do art. 3º do seu Estatuto Social, e a questão posta a exame nesta ação direta, admito o seu ingresso na condição de amicus curiae.



    8. A União dos Municípios do Pontal do Paranapanema destaca “representa[r] os municípios da região do Pontal do Paranapanema, interior do Estado de São Paulo, localizada na divisa com os Estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul”, e que “os municípios da região do Pontal do Paranapanema estão diretamente afetados pelos efeitos da Lei Estadual nº 17.557/2022, isso porque grande parte do território dos municípios [é] (...) considerad[a] terras devolutas [que] poderão ser regularizad[as] pela lei, justificando a intervenção da UNIPONTAL para o fim de representar os municípios” (e-doc. 83).



    Tem-se nos arts. 9º e 10º do Estatuto Social da União dos Municípios do Pontal do Paranapanema:



    “ARTIGO 9º – A UNIPONTAL – União dos Municípios do Pontal do Paranapanema, tem por finalidade desenvolver o espírito de solidariedade entre os municípios, distritos e bairros rurais, sejam ou não associados, mesmo que de outras regiões fisiográficas, visando sempre a defesa do interesse público e promover o desenvolvimento regional do Pontal do Paranapanema.



    ARTIGO 10º – São ainda, finalidades de capital importância: 
a) Pugnar por um sadio municipalismo, com eliminação de todos os sentimentos político-partidários que poderiam empanar o êxito das reuniões. b) Estimular e desenvolver movimentos reivindicatórios de caráter regional ou local, junto à altas autoridades administrativas ou legislativas da União, Estado, Autarquias e privadas; c) Debater assuntos que envolvam problemas de caráter regional e local, apresentando sugestões para memoriais, ofícios, mensagens, ou mesmo representações e reivindicações. d) Prestigiar acontecimentos festivos que ocorrem em municípios associados ou não, com representações oficiais nomeadas pela Diretoria; e) Esclarecer a opinião pública sobre todos os assuntos que comportarem tal iniciativa traduzam eles, problemas concernentes à região ou a um dos municípios associados; 
f) Promover, sempre que possível, em reuniões ordinárias ou extraordinárias, a confraternização dos municípios”. 



    Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente e a pertinência temática entre os objetivos estatutários da União dos Municípios do Pontal do Paranapanema, nos termos dos 
arts. 9º e 10º do seu Estatuto Social, e a questão posta a exame nesta ação direta, admito o seu ingresso na condição de amicus curiae.



    9. A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo ARISP afirma que, “enquanto entidade representativa dos registradores de imóveis, requer o ingresso no presente procedimento como Amicus Curiae, a fim de apresentar manifestação jurídica que colabore com a justa resolução da controvérsia” (e-doc. 135).



    Argui que “a questão afeta diretamente os Oficiais de Registro, pois eventual julgamento de inconstitucionalidade poderá; (a) dificultar a regularização fundiária urbana e rural; (b) potencializar a situação de irregularidade das terras objeto da regulamentação normativa, caso seja concedida a medida liminar, e (c) causar insegurança jurídica dos atos de registro já efetuados, em caso de reconhecimento de inconstitucionalidade sem modulação dos efeitos” (e-doc. 135).



    Consta no art. 2º do Estatuto Social da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo ARISP:



    “Art. 2º  - São finalidades da ARISP:



    I - promover a união dos registradores imobiliários e a 
dignificação profissional da classe;



    II - representar seus associados, administrativa, judicial ou 
extrajudicialmente, perante órgãos públicos na defesa de seus 
interesses ou do sistema de registro imobiliário, estando 
autorizada a ajuizar medidas judiciais coletivas ou intervir 
na qualidade de assistente, amicus curiae, ou terceiro 
interessado;



    III — zelar para que seus associados desempenhem com exação e eficiência as atribuições de sua delegação;



    IV - promover o desenvolvimento e aprimoramento dos serviços de registro de imóveis, proporcionando aos registradores meios mais eficientes para a garantia da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos de Registro.



    V - disponibilizar interfaces eletrônicas para a interconexão dos registradores entre si, com o Poder Judiciário e entes da Administração Pública, com a Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis e demais usuários em geral;



    VI - disponibilizar aos registradores ambientes seguros para o armazenamento eletrônico de dados, imagens e cópias de segurança (backups) e virtualização de servidores, com mecanismos de auditoria para a preservação da integridade, interoperabilidade e disponibilidade das informações;



    VII - integrar a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
– ICP-Brasil como Autoridade Certificadora (AC), Autoridade de Registro (AR), Autoridade Certificadora de Tempo (ACT), Entidade Emissora de Atributo (EEA), ou outra modalidade que vier a ser criada;



    VIII - pesquisar, desenvolver e disponibilizar aos 
registradores ferramentas eletrônicas baseadas nas tecnologias 
da informação e comunicação para a realização dos atos 
registrais, armazenamento e tráfego de documentos e 
informações;



    IX - fazer recomendações aos seus associados das boas práticas a serem empregadas na execução dos atos registrais e na administração das serventias;



    X - prestar serviços auxiliares aos associados visando a qualidade e eficiência doa atos praticados no exercício de suas atividades;



    XI - assessorar e colaborar com os poderes públicos e entidades privadas nas questões pertinentes à atividade profissional de seus associados;



    XII - firmar convênios com pessoas físicas ou jurídicas, estas 
de direito público ou privado, com a finalidade de 
proporcionar, em forma eletrônica, o tráfego de títulos, 
informações e certidões expedidas pelos registradores;



    XIII - organizar treinamentos, simpósios, cursos, palestras e outras atividades voltadas ao desenvolvimento de estudos de 
direito imobiliário registrai e matérias afins e manter a 
Universidade Corporativa do Registro de Imóveis (UniRegistral), com o exercício da atividade de docência, pesquisa, divulgação e cursos de extensão universitária;



    XIV - promover medidas a que seus associados, prepostos e auxiliares possam gozar de benefícios securitários, 
assistência médica e previdenciária”.



    O objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade é a validade da Lei n. 17.557/2022, pela qual “criado o Programa Estadual de Regularização de Terras, que autoriza a Fazenda do Estado a transigir e a celebrar acordos, judicial ou administrativamente, para fins de alienação, com vistas a prevenir demandas ou extinguir as que estiverem pendentes, em todas as fases dos processos discriminatórios, reivindicatórios e de regularização de posses em terras devolutas”, nos termos do seu art. 1º, tendo-se por parâmetro preceitos da Constituição da República pelos quais se asseguram a função social da propriedade, a política agrícola e o plano nacional de reforma agrária, a compatibilização da destinação de terras públicas e devolutas e a usucapião especial urbana e rural. 



    Entre as diversas finalidades estatutárias da entidade requerente não há correlação com a norma impugnada, pela qual se veicula “programa de regularização de terras” do Estado de São Paulo, afirmada pelo partido autor em desarmonia “com a política agrícola, tampouco com o plano nacional de reforma agrária, afrontando os preceitos constitucionais definidores de condições e restrições tanto para a promoção da reforma agrária quanto para a alienação de terras públicas e devolutas, previstos nos artigos 185, 186, 187 e 188 da Constituição Federal”.



    Do cotejo entre os objetivos listados no Estatuto Social da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – Arisp e o conteúdo das normas impugnadas, ressai inexistir pertinência temática para admitir o ingresso nesta ação direta da requerente como amicus curiae.



    A pertinência temática também é requisito para a admissão de amicus curiae, e a requerente não o preenche.



    Nesse sentido, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.157-MC, o Ministro Celso de Mello realçou que “o requisito da pertinência temática (...) se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato” (DJ 17.11.2006). 



    Reduzir a pertinência temática ao disposto no estatuto das entidades, desconsiderando a sua natureza jurídica e a sua finalidade precípua, colocaria este Supremo Tribunal na condição de ter de admitir sempre toda entidade, em qualquer ação de controle abstrato de constitucionalidade de normas jurídicas, como amicus curiae, bastando incluir-se em seu estatuto a finalidade de defender a Constituição da República. 



    Nesse sentido, indefiro o ingresso da Associação de Registradores Imobiliários de São Paulo nos autos, na qualidade de amicus curiae.



    10. A Central dos Sindicatos do Brasil – CSB sustenta ser “associação de direito privado, sem fins econômicos, sujeita à legislação vigente, dotada de autonomia própria e duração por prazo indeterminado, com atuação em todo o território nacional, que tem por objetivo a defesa de interesses sindicais, sociais e políticos das entidades sindicais a ela filiadas, dos trabalhadores profissionais liberais, autônomos e diferenciados e dos trabalhadores em geral, públicos e privados, urbanos e rurais, ativos e inativos e aposentados, congregando-os de modo a desenvolver ação unitária e coordenada, comprometida com o bem comum, a prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais, e a promoção da justiça e da paz social” (e-doc. 142).



    Declara a inconstitucionalidade das normas questionadas, realçando que “a instituição do ‘Programa de Regularização de Terras’, proposto pelo Governo do Estado de São Paulo não observa os preceitos constitucionais acima elencados, pois não está compatibilizado com a política agrícola, tampouco com o plano nacional de reforma agrária, afrontando os preceitos constitucionais definidores de condições e restrições tanto para a promoção da reforma agrária quanto para a alienação de terras públicas e devolutas, previstos nos artigos 185, 186, 187 e 188 da Constituição Federal” (e-doc. 142).



    Consta no art. 4º do Estatuto Social da Central dos Sindicatos do Brasil CSB:



    “Art. 4º - São finalidades da Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB:



    I - Representar e defender no Brasil e no exterior, os interesses dos trabalhadores e das entidades sindicais filiadas, perante os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, o Ministério Público e o setor privado;



    II - Elaborar e colocar em prática programa de ação que possa atender às necessidades e anseios dos trabalhadores e das entidades sindicais filiadas, sempre levado em conta a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a solidariedade social e a liberdade;



    III - Lutar por empregos decentes, melhores salários, melhor remuneração, por condições de trabalho que sejam cada vez mais humanas, mais dignas; pelo progresso de toda a sociedade, pela paz, a liberdade, a autodeterminação de todos os trabalhadores, especialmente, nas profissões representadas pelas organizações sindicais filiadas;



    IV - Promover o bom entendimento entre as entidades sindicais, garantindo-lhes a autonomia, o diálogo, a atuação, livres de interferência governamental;



    V- Assistir às entidades sindicais filiadas;



    VI - Promover a formação profissional e sindical dos trabalhadores das entidades filiadas seja em escolas da própria CSB ou mediante convênios e/ou parcerias, visando ao permanente resgate da cidadania;



    VII - Divulgar o movimento sindical, visando maior adesão dos trabalhadores às entidades de classe;



    VIII - Promover e participar de movimentos, juntamente com outras entidades sindicais, conquistando melhores condições de vida e de trabalho, para todos os trabalhador brasileiros;



    IX - Zelar pela manutenção e funcionamento do sistema confederativo brasileiro, composto por sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais;



    X - Desenvolver política de defesa da liberdade e autonomia sindical, praticando sindicalismo classista e independente, democrático e isento de intervenções político-partidárias;



    XI - Apoiar uma política de Reforma Agrária e Agrícola justa, com habitação digna, saúde, educação, apoio técnico e financiamento público, dando protagonismo ao homem do campo, evitando a desvalorização do trabalhador rural, dando-lhe capacitação e qualificação profissional;



    XII- Desenvolver programas de apoio à cultura nacional que possam defender a manutenção do patrimônio histórico e cultural, apoiando a diversidade das manifestações artísticas;



    XII - Participar do movimento sindical mundial, na defesa dos interesses da classe trabalhadora, inclusive por meio de uma articulação com organizações internacionais;



    XIV- Pugnar pela constituição e manutenção de organismos destinados à pesquisa, formação sindical, qualificação e capacitação profissional, conforme os objetivos e interesses da CSB;



    XV - Propor ação civil pública, ação direta de inconstitucionalidade e mandado de segurança, inclusive o coletivo, habeas-data, mandado de injunção e ingressar como ‘amicus curiae’;



    XVI - Propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público;



    XVII - Propor ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, a bens e direitos de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico;



    XVIII - Propor ações que visem o aprimoramento do direito individual e coletivo do trabalho e do direito sindical;



    XIX - Propor ações de cumprimento das normas internacionais do trabalho; orientar juridicamente as entidades filiadas;



    XX - Manter escolas de formação sindical e de qualificação profissional;



    XXI - Contratar consultorias para implantar e desenvolver projetos culturais, marketing cultural, comunicação, esportivos e similares, audiovisuais, para a consecução dos objetivos da entidade;



    XXII - Criar, implementar e desenvolver programas sindicais, sociais, educacionais, de qualificação profissional e intermediação 
de mão de obra, culturais, ambientais, habitacionais e 
político-institucionais em todo o território nacional podendo firmar convênios com organismos dos governos federal, estadual ou municipal, entidades privadas e instituições nacionais e internacionais, buscando atingir os objetivos a que a CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS – CSB se propõe”. 



    Do cotejo entre os objetivos listados no Estatuto Social da Central dos Sindicatos Brasileiros e o conteúdo das normas impugnadas, ressai inexistir pertinência temática objetiva e direta para admitir o ingresso nesta ação direta da requerente como amicus curiae, pelo que indefiro seu requerimento.



    11. O Partido Verde – PV assegura que “não podem os diplomas estaduais invocados produzir quaisquer efeitos, porque eivad[os] de inconstitucionalidades formais e materiais. A sua vigência no âmbito daquele estado federado viola, frontalmente, a CRFB/1988, em especial os ao art. 5º, caput, e XXIII; 6º; 182, caput, §§ 1º e 2º, bem como; aos Arts. 188, caput, e 225, todos da Constituição Federal, além do; Art. 113 do ADCT, pelas razões e fundamentos que se passa a expor” (e-doc. 94).



    Evidencia que “a Lei 17.557/2022 e o Decreto 67.151/2022, do Estado de São Paulo invadem competência da União para legislar sobre direito agrário e normas gerais de licitação (art. 20, II e XXVII, da CF), e violam preceitos fundamentais que regulam a destinação do patrimônio público e, em especial, das terras devolutas, cuja alienação há de se compatibilizar com a política agrícola e a reforma agrária (art. 188 da CF), estando presente, portanto, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) exigida para a concessão de medidas cautelares” (e-doc. 94).



    12. O Partido Socialismo e Liberdade – PSOL sustenta que “as terras públicas ocupadas irregularmente, as não utilizadas ou utilizadas de modo insatisfatório ou ilegal, deverão ser retomadas e direcionadas aos programas de reforma agrária, como ordena da Constituição Federal, em especial no art. 188 e nos arts. 182, 183 e 186 da CF, relativos à função social da propriedade. Não se pode ‘privatizar’ o bem público sem a observância dos requisitos constitucional e do desenho constitucional de ocupação e uso da terra, que exigem a função social e outros requisitos. Entender que a regularização pode dar-se apenas pelo critério econômico é um completo desvirtuamento das exigências constitucionais” 
(e-doc. 128).



    Frisa que “a lei questionada e seu regulamento ao permitir a compra de terras do estado sem maiores critérios, em especial sem a observância do devido processo licitatório ou de concessão, dispõem de forma inconstitucional de bem público, propiciam o enriquecimento sem causa de grileiros e incentivam a ampliação da desigualdade da já injusta estrutura agrária no Estado de São Paulo (e no país), prejudicando a política agrária definida constitucionalmente” (e-doc. 128).



    13. Pelo exposto, indefiro o ingresso da a) Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, b) da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo e c) da Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB; defiro o ingresso da a) Sociedade Rural Brasileira, b) da Comissão Pastoral da Terra, c) da União dos Municípios do Pontal do Paranapanema, d) do Partido Verde – PV e e) do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae, (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome das peticionárias como amici curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora